Tribunal: TJSP
Processo: 2194049-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que a Municipalidade arque com o reembolso das despesas advinda do incidente (honorários periciais), bem como homologou os cálculos apresentados pelo "Expert" – Direito Processual Civil – Liquidação de sentença – Prazo de 14 meses para fins de reajuste, conforme efetivamente verificado na prática,

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que a Municipalidade arque com o reembolso das despesas advinda do incidente (honorários periciais), bem como homologou os cálculos apresentados pelo "Expert" – Direito Processual Civil – Liquidação de sentença – Prazo de 14 meses para fins de reajuste, conforme efetivamente verificado na prática, diante da negativa administrativa - Os juros de mora, nos termos do Aresto, deve se dar pela poupança (temas 810 STF e 905 do STJ), portanto, o Perito Judicial deve esclarecer a diferença entre os índices, para que se possa verificar qual o índice correto para o interregno em questão - Rateio dos honorários periciais para o início dos trabalhos técnicos, não impede o reembolso após a apresentação de suas conclusões finais - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194049-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante
MUNICÍPIO
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS,
é
agravado
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ZANINI SJCAMPOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194049-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40897
Agravo de Instrumento no: 2194049-12.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravado: Construtora e Incorporadora Zanini SJCampos
Ltda.
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de cumprimento de sentença, determinou
que a Municipalidade arque com o reembolso das
despesas
advinda
do
incidente
(honorários
periciais), bem como homologou os cálculos
apresentados pelo “Expert” Direito Processual
Civil
Liquidação de sentença
Prazo de 14
meses
para
fins
de
reajuste,
conforme
efetivamente verificado na prática, diante da
negativa administrativa - Os juros de mora, nos
termos do Aresto, deve se dar pela poupança
(temas 810 STF e 905 do STJ), portanto, o Perito
Judicial deve esclarecer a diferença entre os
índices, para que se possa verificar qual o índice
correto para o interregno em questão - Rateio dos
honorários periciais para o início dos trabalhos
técnicos,
não
impede
o
reembolso
após
a
apresentação de suas conclusões finais - Decisão
parcialmente reformada
Recurso parcialmente
provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face de decisão (fls. 63, prolatada pelo MM.
Juiz Silvio José Pinheiro dos Santos) que, nos autos de
cumprimento de sentença, determinou que a Executada
(Municipalidade, ora Agravante), arque com o reembolso
das despesas advinda do incidente (honorários periciais),
bem como homologou os cálculos apresentados pelo
“Expert”.
O recurso foi conhecido sem a antecipação
dos efeitos da tutela recursal, observando-se, apenas, que
o Perito apontasse os índices de juros de poupança
aplicáveis ao caso (fls. 65/68).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194049-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não foi apresentada contraminuta (fls. 71).
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que esta Douta Câmara
reformou sentença “a quo”, para julgar procedente o pleito
vestibular, nos seguintes termos:
Apelação
cível

Direito
Administrativo

Contrato
administrativo

Pretensão
de
cobrança

Equilíbrio
econômico-financeiro
do
contrato

Reajuste
-
Admissibilidade, inteligência do disposto na Lei no 8.666/93
e
art.
37,
XXI,
da
CF/88,
assim
como
no
contrato
entabulado entre as partes - Sentença reformada Recurso
provido. (Voto no 36675; Apelado: Município de São José
dos Campos; Apelação Cível no: 1024873-09.2016.8.26.0577;
Comarca: São José dos Campos; Apelante: Construtora e
Incorporadora Zanini SJ Campos Ltda.)
Agora,
em
fase
de
cumprimento
de
sentença, há debate entre as partes sobre os prazos (dos
reajustes conquistados), valores a título de juros de mora
(poupança) e reembolso de honorários periciais quando do
incidente.
O reajuste deve ser apurado em 14 meses e
não em 12, como requer o Município de São José dos
Campos, visto que, não obstante o prazo previsto
contratualmente, ele não se verificou neste interregno na
prática,
diante
do
indeferimento
do
requerimento
administrativo formulado pela Construtora, o que prorrogou
o “não reajuste” por mais dois meses.
Os juros de mora, conforme determinado
pelo Aresto, deve se dar pela poupança (temas 810 STF e
905 do STJ), portanto, o Perito Judicial deve esclarecer a
diferença entre os índices, para que se possa verificar qual
o índice correto para o interregno em questão,
apresentando a corresponde memória de cálculo, para a
que a Municipalidade possa exercer o pleno contraditório e
ampla defesa.
Oportuna
à
transcrição
de
parte
do
Acórdão que tratou do tema, fixando o índice, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194049-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(...)
Por tudo, a sentença merece reforma integral, o reajuste é
mesmo de rigor, devendo ser apurado o valor em
liquidação, observando-se a fórmula existentes, apenas no
interregno pleiteado e considerando eventual repasse
realizado no aditamento. Sobre o valor encontrado deve
incidir juros de mora pela poupança (tema 810 do STJ e 905
do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a
recursa administrativa do reajuste pleiteado.
(...)
Por fim, a princípio, o Juiz determinou o
rateio dos honorários periciais para o início dos trabalhos
técnicos, o que não impede, de forma alguma, o
reembolso após a apresentação de suas conclusões finais,
verificando quem teve razão, ou, em sua maior parte razão,
quando do cumprimento de sentença (liquidação), como
“in
casu”,
redistribuindo-se
as
despesas
periciais
inicialmente fixadas, por meio do regular reembolso. Não
há qualquer irregularidade técnica ou legal na decisão
levada a efeito. Pelo contrário, prestigia-se aquele que
trouxe o cálculo mais próximo dos valores, ao final,
homologados.
Por tudo, de rigor que a execução siga seu
regular curso, determina-se apenas que o Perito aponte os
índices juros de poupança aplicas à espécie, com a devida
memória, sem mais ajustes do que foi decidido.
Em
face
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator